Tribunal: STF
Processo: RE 90187
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-02
Data de publicação: 1979-03-02

Ementa:
- Importação de mercadorias de categoria geral. Atraso de poucos dias da parte do exportador, transpondo o prazo fixado na guia. Aplicação da multa de 100%, sob pretexto de amparo no art. 60, I, da Lei n. 3.244/57, com a redação atribuída pelo art. 169, do Dec. - lei n. 37/66.
II. Recurso extraordinário provido, para restabelecer a sentença que considerava ilegal a penalidade imposta.